Tribunal: TJPA
Processo: 0812692-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812692-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROGER ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ, JEYSON JAVIER ANDRADE BAQUERO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ESVAZIADO O OBJETO DO
WRIT
ANTE

EXPEDIÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DE
ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DOS PACIENTES
– ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

1 - DA PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO:
Da análise detida dos autos, verifica-se que o presente
habeas corpus
perdeu o objeto jurídico de forma superveniente, na medida em que segundo consta das informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID n. 4343333), no dia 04/01/2021, o Juízo de origem expediu os Alvarás de Soltura em favor dos pacientes, no processo-origem deste
writ
, restando esvaziada a pretensão do impetrante.

2 –
ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 28 de janeiro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0812692-36.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALEX LOBO CARDOSO

(OAB/PA n. 24.993)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

PACIENTES:
ROGER ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ e JEYSON JAVIER ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ALEX LOBO CARDOSO (OAB/PA n. 24.993)
, em favor de
ROGER ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ
e
JEYSON JAVIER ANDRADE
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA
.

Consta dos autos que os pacientes respondem penalmente pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

Aduz que os pacientes foram presos e respondem pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, juntamente com mais duas pessoas, sendo essas colocadas em liberdade após o prazo de 05 dias da prisão temporária, sem que houvesse a conversão em preventiva, os pacientes, colombianos, estão presos desde o dia 01/09/2020.

Assevera que foi protocolizado pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pelo juízo, ocorre que no dia 17/12/2020, por ocasião da defesa prévia, reiteraram o pleito, sendo nesta oportunidade deferido, tendo o coator revogado a medida extrema e substituído por medidas cautelares diversas da prisão, condicionando o Alvará de Soltura, desde que comprovassem a apreensão dos passaportes ou entregassem na Secretaria da Comarca.

Afirma que os passaportes estão na posse da autoridade policial federal, sustentando que juntou cópias ao inquérito policial, de que os documentos estão com o Delegado titular da Polícia Federal e que os servidores que trabalham na delegacia, não tem como entregá-los, pois, o mesmo está viajando e sua sala está trancada.

Sustenta ainda, que a exigência de comprovar a apreensão está superada, vez que o próprio órgão responsável pela migração, confirmou que os nomes dos pacientes já se encontram no cadastro negativo dos bancos de dados da Polícia Federal.

Diante disso, requer a concessão da ordem, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura.

Distribuídos os autos, coube a relatoria da Desembargadora Plantonista Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu a medida liminar. (Id n. 4232104)

O MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, prestou as informações de estilo (ID n. 434333)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
PREJUDICIALIDADE
do
writ
em relação ao paciente
ROGER ALBERTO RAMOS RODRIGUES
. E pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
em relação ao paciente
JEYSON JAVIER ANDRADE
.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DA PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Da análise detida dos autos, verifica-se que o presente
habeas corpus
perdeu o objeto jurídico de forma superveniente, na medida em que segundo consta das informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID n. 4343333), no dia 04/01/2021, o Juízo de origem expediu os Alvarás de Soltura em favor dos pacientes, no processo-origem deste
writ
, restando esvaziada a pretensão do impetrante.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO O
WRIT
, ante a perda superveniente do objeto, haja vista o Juízo
a quo
já ter expedido os alvarás de soltura em favor dos pacientes.

Belém (PA)
, 26 de janeiro de 2021.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/01/2021